Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-35.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000284-35.2017.8.05.0248

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ERONILTON COSTA DE SOUZA

Advogado(s): FLAVIANO JOSE DE FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
PRATICADO EM CONCURSO FORMAL, POR DUAS VEZES (ART. 157,

§2º, INCISOS I E II
C/C ART. 70, AMBOS DO CP).
DOIS RECORRENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO
DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO NOS AUTOS
. NÃO ACOLHIMENTO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO PENAL COGENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PLEITO DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO (CP, ART. 155).
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA SEM REPAROS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se

de Recursos de Apelação interposto
s
por
ERONILTON COSTA DE SOUZA
, representado pelo advogado Flaviano José de Freitas Neto (OAB/BA 17.951), e por
CELSO LUIZ SILVA DE SOUZA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Camila Silveira Leite, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha (
ID 55990261
), que condenou o
s Apelante s à s pena s de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

a ser
em
cumprida
s
em regime semiaberto, e ao pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
,
no valor unitário mínimo, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal, concedendo-lhe
s
o direito de recorrer em liberdade.

II
– Consoante se extrai da denúncia, no dia 06 de dezembro de 2016, por volta das 19h40min, no Bar do Zinho, localizado no Saco do Moura, na cidade de Serrinha/BA, os ora Apelantes, em conjunto com
Cleiton Dos Santos Aguiar
, vulgo “
Bento
”, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, subtraíram diversos aparelhos celulares, quantia em dinheiro e relógio das vítimas Sandro Oliveira de Jesus, João Pereira da Silva Filho, Anderson Vitório Almeida e José Clóvis Lima.

III –
Em suas razões, a Defesa do Apelante
ERONILTON COSTA DE SOUZA
, requer:
a)
aplicação do instituto do arrependimento posterior;
b)
desclassificação para o crime de furto simples; e
c)
bem como a aplicação do regime semiaberto.

IV –
Já o Apelante
CELSO LUIZ SILVA DE SOUZA
, por sua vez, pugna, em suas razões, preliminarmente:
a)
o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal e da prisão do Apelante; e, no mérito:
b)
a absolvição do Apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a ausências de provas para a condenação;
c)
a reforma da dosimetria para afastar a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, e do afastamento da cumulação de majorantes, de modo que o aumento de pena seja aplicado no patamar mínimo de um terço;
d)
o afastamento do concurso formal; e
e)
a isenção da pena de multa.

V –
Preliminarmente, o Apelante
CELSO LUIZ SILVA DE SOUZA
pleiteia a sua absolvição, sob a alegação de nulidade nos reconhecimentos feitos pelas vítimas nas fases de inquérito policial.

VI –
No caso dos autos, embora o art. 226 do CPP, que dispõe acerca do procedimento de reconhecimento de pessoas, não tenha sido integralmente obedecido, verifica-se que o reconhecimento realizado pela vítima através características físicas, como traços e altura, foram corroborados por outros elementos de provas, entre eles, a própria confissão dos Réus, os quais já seriam suficientes, por si sós, para sustentar o decreto condenatório.

VII –
Conforme dito alhures, inexiste no caderno de processo eletrônico qualquer demonstração de eventual prejuízo à Defesa, incidindo ao caso o princípio do
pás de nullité sans grief
, com espeque no art. 563 do Código de Processo Penal que determina que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, não existindo nulidade a ser reconhecida, rejeita-se a preliminar suscitada.

VIII –
Ao contrário do que aduzem os Apelantes, a materialidade e as autorias do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Restituição de Objeto, declarações prestadas pelas vítimas em sede inquisitorial e em Juízo, pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial e pela confissão na fase policial dos Recorrentes
Eronilton Costa De Souza
e
Celso Luiz Silva De Souza,
bem como pelos demais elementos que compõem o inquérito policial e, de igual forma, pela prova oral colhida na instrução processual.

IX –
Com efeito, a análise detida dos autos demonstra que a sentença condenatória proferida pelo Juízo primevo é irretocável quanto à existência do crime de roubo majorado, pois está em consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

X –
Registre-se que, no crime de roubo, o STF adota a teoria do
"amotio ou apprehensio”
, segundo a qual se consuma o delito com o apoderamento violento ou mediante grave ameaça da coisa alheia, dispensando posse mansa e pacífica, o que justamente comprovou-se ter ocorrido no caso em tela. Precedente do STF e do STJ.

XI –
Inviável, portanto, o acolhimento dos pleitos absolutórios, eis que as provas carreadas aos autos dão conta, de modo cristalino, que os Apelantes praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e por emprego de arma de fogo.

XII –
Em suas razões de Apelação, o Apelante
CELSO LUIZ SILVA DE SOUZA
postula a não incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, sustentando a indispensabilidade da apreensão e da confecção do laudo pericial da arma para a caracterização da majorante.

XIII –
De uma análise do acervo fático probatório, conforme vislumbrado alhures, tem-se que a palavra das vítimas, firmes, coerentes e colhidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em sede de instrução, pode servir de base para a condenação, que no caso concreto, confirmaram seu relato e o reconhecimento dos Apelantes, apontando-os como autores do delito, bem como confirmaram o emprego de arma de fogo. Precedentes do STJ e do TJBA.

XIV –
Cumpre registrar que a não apreensão da arma de fogo ou mesmo a ausência do laudo pericial da arma ou artefato não possuem o condão de elidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, quando nos autos houver outros elementos probatórios que evidenciem o emprego da arma de fogo, o que trata-se exatamente do caso concreto. Precedentes do STJ.

XV –
Nesses termos, tendo em vista o entendimento já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em conjunto com repertório probatório apresentado nos autos, demonstrando inequivocamente o emprego de arma de fogo por um deles, conclui-se pela impossibilidade de afastamento desta causa de aumento de pena, qual seja, o emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, I do Código Penal.

XVI –
A defesa técnica do Recorrente
CELSO LUIZ SILVA DE SOUZA
pleiteia, também, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, prescrita no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

XVII –
Entretanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena do concurso pessoas, sendo evidente que o acusado agiu em unidade de desígnios e mediante prévio ajuste de vontades, todos conluiados e imbuídos do propósito de subtrair os bens das vítimas, conforme ocorreu no presente caso e conforme confessado pelo Apelante.

XVIII –
Em que pese a alegação da Defesa de
CELSO LUIZ SILVA DE SOUZA
, não merece ser albergado o pleito, tendo em vista que não existe previsão legal para a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, valendo destacar, outrossim, que tal condição não influencia na fixação do número de dias-multa, somente induzindo à definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ.

XIX –
Portanto, não há como prosperar o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de sanção penal cogente e inexistir previsão legal para sua dispensa, nos termos do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

XX –
No que se refere ao pedido da aplicação do instituto do arrependimento posterior pelo Apelante
ERONILTON COSTA DE SOUZA
, este não merece acolhimento.

O artigo 16 do Código Penal trata do arrependimento posterior, permitindo a redução da pena de um a dois terços quando o agente, após a prática do crime, repara o dano ou restitui a coisa, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou queixa. Esse benefício legal tem como fundamento o incentivo à reparação do dano causado pelo crime, priorizando o restabelecimento da situação anterior e a demonstração de arrependimento por parte do agente. A
ratio
do arrependimento posterior está na reparação voluntária do dano, e a formalização de um acordo, ainda que judicial, antes do recebimento da denúncia, deve ser considerado uma extensão dessa vontade de reparar.
In casu,
o Réu não demonstrou a intenção genuína de reparar o dano, haja vista que a restituição dos bens só ocorreu após a prisão dos Apelantes e a apreensão dos objetos, conforme evidenciado pelo termo de entrega colacionado aos autos. Precedente do STJ.

XXI –
Em caráter subsidiário ao pleito absolutório, o Apelante
ERONILTON COSTA DE SOUZA
pugna, em síntese, pela desclassificação do delito de roubo consumado para o de furto simples, e, consequentemente, que seja cumprida a pena em regime semiaberto. De saída, é necessário registrar a inviabilidade de se acolher o pleito desclassificatório, uma vez que, ao contrário do quanto alegado, o crime foi efetivamente praticado mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo. Precedentes do STJ. Portanto, afasta-se a pretensão defensiva quanto à desclassificação do crime de roubo simples para o crime de furto previsto no
caput
do art. 155 do Código Penal, pois restou comprovada a subtração de bens, mediante grave ameaça e violência, causando fundado temor às vítimas.

XX
I
I –
No que se refere à dosimetria da pena realizada pelo Juízo primevo, a defesa de Gabriel Santos Salomão requereu que fosse refeita, para além dos pleitos de absolvição, desclassificação do roubo qualificado para o furto simples, nos termos de art. 155,
caput
, do CP e o reconhecimento do arrependimento posterior, nada mais insurgiu-se a defesa sobre a dosimetria. Já a defesa de
CELSO LUIS SILVA DE SOUZA
, em contrapartida, ademais do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e do concurso formal, requereu a reforma da sentença no que se refere a cumulação das causas de aumento de pena.

XX
I
II –
No que pertine à dosimetria da pena relativa a
CELSO LUIS SILVA DE SOUZ
A
, verifica-se que foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, de modo que este fixou, na
primeira fase
, a pena-base no mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
. Na
segunda fase
, acertadamente o Juízo primevo verificou, acertadamente, ausentes as circunstâncias agravantes e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, diante da vedação contida no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, deixou de aplicá-la, mantendo a pena intermediária no mínimo legal. Na
terceira fase
, inexistindo causas de diminuição, o Juízo primevo reconheceu, com acerto, a incidência apenas da causa aumento de pena prevista no incisos I e II do § 2º do artigo 157 do CP (com redação anterior à alteração promovida pela Lei 13.654/2018), consistente no emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e em respeito ao disposto pelo art. 68, parágrafo único do Código Penal, aumentando a reprimenda anteriormente dosada em 1/2 (metade), fixando a pena no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
Ademais, foi acertadamente reconhecida pelo Juízo primevo, também, o concurso material previsto no art. 70 do Código Penal, tendo em vista que, conforme exposto alhures, restou comprovada que mediante uma só ação praticaram diversos crimes de roubo, aumentando a pena em 1/4 (um quarto), resultando na pena total em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
, em regime inicial do semiaberto, não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença.

XX
IV
–
Por sua vez, quanto ao Apelante
ERONILTON COSTA DE SOUZA
,
verifica-se que foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, de modo que este fixou, na
primeira fase
, a pena-base em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
, não tendo sido valorada negativamente qualquer circunstância judicial. Na
segunda fase
, acertadamente o Juízo primevo verificou, acertadamente, ausentes as circunstâncias agravantes e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, diante da vedação contida no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, deixou de aplicá-la, mantendo a pena intermediária no mínimo legal. Na
terceira fase
, inexistindo causas de diminuição, o Juízo primevo reconheceu, com acerto, a incidência apenas da causa aumento de pena prevista no incisos I e II do § 2º do artigo 157 do CP (com redação anterior à alteração promovida pela Lei 13.654/2018), consistente no emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e em respeito ao disposto pelo art. 68, parágrafo único do Código Penal, aumentando a reprimenda anteriormente dosada em 1/2 (metade), fixando a pena no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
Ademais, foi acertadamente reconhecida pelo Juízo primevo, também, o concurso material previsto no art. 70 do Código Penal, tendo em vista que, conforme exposto alhures, restou comprovada que mediante uma só ação praticaram diversos crimes de roubo, aumentando a pena em 1/4 (um quarto), resultando na pena total em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
, em regime inicial do semiaberto, não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença.

XX
V
–
Por derradeiro, não há interesse recursal no pleito defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, haja vista a sua concessão na sentença.

XX
VI
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

XX
VII
–
Recursos
CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
,

mantendo
inalterada
a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Criminal n.º

0000284-35.2017.8.05.0248
, em que figura
m
como Apelantes,
ERONILTON COSTA DE SOUZA
e
CELSO LUIZ SILVA DE SOUZA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo
inalterada
a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08